Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA INFANTIL. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LITISCONSORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu Willian da Silva Marques, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, Sayosweets Ltda. e Sayonara Cabral Barbosa, solidariamente, às seguintes obrigações: a) restituir à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais); e b) pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: legitimidade passiva do réu Willian da Silva Marques, suposto adquirente da empresa ré, Sayosweets Ltda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trespasse consiste na transferência onerosa de estabelecimento comercial, assim entendido o complexo de bens materiais e imateriais organizados para o exercício da atividade empresarial. Inteligência dos artigos 1.142 a 1.146 do Código Civil.
4. A sucessão empresarial irregular ocorre quando a empresa devedora, mediante a constituição de pessoa jurídica formalmente diversa, dá prosseguimento à mesma atividade econômica, com o objetivo de fraudar credores e esquivar-se do cumprimento de suas obrigações contratuais. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1820778, 0704956-77.2022.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 21.2.2024; Acórdão 1758363, 0727690-88.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 13.9.2023.
5. Outrossim, segundo o Enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial: “A mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no CC 1146”.
6. Na hipótese, o documento invocado para justificar a sucessão empresarial irregular - Contrato de Compra e Venda de Casa de Festas e Prestação de Consultoria Ativa - é apócrifo e foi impugnado pelo réu (ID 75086348), enquanto o auto de depósito indica que o réu Willian da Silva Marques foi nomeado depositário dos bens que estavam em sua posse e que pertenciam à empresa Sayosweets Ltda., circunstância que, por si só, não caracteriza trespasse informal ou dissimulado (ID 75086449).
7. Por conseguinte, não comprovada a sucessão empresarial irregular, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu Willian da Silva Marques para responder pelo inadimplemento contratual da empresa Sayosweets Ltda. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2030060, 0701614-38.2025.8.07.0006, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6.8.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.142 a 1.146.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820778, 0704956-77.2022.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 21.2.2024; Acórdão 1758363, 0727690-88.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 13.9.2023; Acórdão 2030060, 0701614-38.2025.8.07.0006, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6.8.2025.